Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-78.2023.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000708-78.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ORLANDO ALTMAYER - CPF: 995.584.089-72 (APELANTE), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), JEAN CARLOS BONFANTI CASALLI - CPF: 036.364.411-32 (ADVOGADO), FATIMA FABIULA MORAES RASCH - CPF: 060.338.121-90 (APELADO), NORALDINO JOSE DIAS - CPF: 626.992.371-91 (TESTEMUNHA), FABIANO PEREIRA GARCIA - CPF: 000.781.831-97 (TESTEMUNHA), FATIMA SIRLENE MORAES RASCH - CPF: 006.656.031-42 (TESTEMUNHA), DELCIO RASCH - CPF: 907.924.321-34 (TESTEMUNHA), RITA JOANA RAZNIEVSKI - CPF: 024.391.651-58 (TESTEMUNHA), DANIEL ABNER ARAÚJO (TESTEMUNHA), KALINKA AIRES RESENDE XAVIER (TESTEMUNHA), MARCOS CESAR RAMOS (TESTEMUNHA), VALDIR DE SOUZA BOHRER - CPF: 885.396.791-91 (TESTEMUNHA), ELITON COSTA FERNANDES - CPF: 060.411.461-37 (TESTEMUNHA), EDSON DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 016.754.531-01 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ORLANDO ALTMAYER

APELADO(S):

FATIMA FABIULA MORAES RASCH

EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO
. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por particular contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, fundada em alegada imputação falsa da prática de crime de estupro de vulnerável, noticiada por genitora de menor às autoridades competentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em apurar se a conduta da apelada, ao comunicar suspeitas de abuso sexual de menor às autoridades, caracteriza abuso de direito ou má-fé, ensejando indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício regular do direito-dever de proteção à criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 13
do ECA
, afasta a configuração de ato ilícito quando fundado em indícios clínicos e relato do próprio infante.

4. Não demonstrado dolo, má-fé ou intenção de difamar, tampouco divulgação indevida de fatos à comunidade.

5. Ausência de comprovação de dano decorrente diretamente da conduta da apelada.

6. Inexistentes os pressupostos legais dos artigos 186 e 927 do Código Civil para a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não configura ato ilícito a comunicação às autoridades, por genitor, de suspeitas de abuso sexual praticado contra menor, quando baseada em relato do infante e indícios clínicos, tratando-se de exercício regular de direito-dever legal, não gerando, por si só, direito à indenização por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990), art. 13; Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC
, RI
03002366720198240033, Rel. Des.
Luis
Francisco
Delpizzo
Miranda, j. 24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ORLANDO ALTMAYER, contra sentença (ID. 323736913 – Autos de Origem no 1000708-78.2023.8.11.0023), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos
morais formulado pelo autor em desfavor de FÁTIMA FABIULA MORAES RASCH, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos
:

“Trata-se de
ação de indenização por danos morais
proposta por
ORLANDO ALTMAYER
em face de
FÁTIMA FABIULA MORAES RASCH
, ambos qualificados nos autos.

Alega o autor que, em 11 de janeiro de 2022, a requerida apresentou denúncia à Polícia e ao Ministério Público, imputando-lhe a prática de estupro contra seu neto, fato que teria ensejado a instauração de investigações e a concessão de medidas protetivas.

Sustenta que, após a realização de exames periciais, constatou-se a inexistência do crime (ID 113606844), mas que a requerida teria insistido nas acusações infundadas, promovendo nova representação criminal, o que lhe causou danos de ordem moral.

Requereu a procedência da ação com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais).

Com a petição inicial vieram os documentos.

Foi concedida a gratuidade da justiça ao autor (ID 123604166).

Realizada audiência de conciliação, a qual resultou
inexitosa
(ID. 137195248).

Citada, a requerida apresentou contestação (ID 139872706), na qual sustentou a veracidade das comunicações feitas, em razão da suspeita de condutas que reputava lesivas ao menor, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação (ID 156460556).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas da parte autora Valdir de Souza
Bohrer
e
Éliton
Costa Fernandes, as testemunhas da parte requerida
Kalinka
Aires Resende Xavier, Marcos Cesar Ramos e Daniel Abner Araújo e os informantes da parte requerida Fátima Sirlene Moraes
Rasch
e
Delcio

Rasch
(ID. 185643821).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (
IDs
. 197138752 e 197138753).

É o relatório. DECIDO.

Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

A controvérsia gira em torno da alegação de que a requerida teria imputado falsamente ao autor a prática de crime de estupro de vulnerável, ao denunciar supostos abusos praticados contra seu filho menor, fato que teria culminado em sua investigação e constrangimentos sociais. O autor busca indenização por danos morais decorrentes da referida conduta, sustentando que a denúncia seria sabidamente falsa.

A responsabilidade civil por ato ilícito exige a presença dos pressupostos previstos nos artigos 186 e 927 do Código Civil: conduta, dano, nexo de causalidade e dolo ou culpa.

No presente caso, o autor fundamenta sua pretensão na suposta má-fé da requerida ao formular as denúncias, alegando que esta sabia da falsidade dos fatos narrados e, ainda assim, persistiu nas imputações.

Contudo, a prova dos autos revela um cenário distinto. A testemunha
Kalinka
Aires Resende Xavier
, médica que atendeu inicialmente a criança, afirmou que a genitora relatou que o filho estava com dor anal, resistência para evacuar, e que teria dito que o avô havia introduzido o dedo em seu ânus. Relatou ter realizado avaliação médica e, em cumprimento ao dever legal, procedeu à notificação aos órgãos competentes. Reforçou que a requerida, como mãe, agiu corretamente diante dos indícios apresentados.

O
enfermeiro Marcos Cesar Ramos
, também profissional da saúde, declarou que a preocupação da mãe era legítima diante dos fatos que lhe foram comunicados, os quais, segundo ele, justificavam a busca por apoio médico e institucional.

Daniel Abner Araújo
, igualmente profissional da área da saúde, disse ter constatado vermelhidão na região anal da criança, sem sinais de laceração ou
dano evidente, mas ainda assim orientou a genitora a procurar atendimento especializado, reconhecendo como prudente sua conduta.

A informante
Fátima Sirlene Moraes
Rasch
, avó materna, declarou que a criança mencionava certos fatos, e que a mãe agiu corretamente ao procurar os profissionais e as autoridades competentes.

Na mesma linha, o informante
Delcio

Rasch
, avô materno, mencionou que os relatos da criança o preocuparam, e avaliou como correta a conduta da genitora. Ressaltou, ainda, que sempre se buscou preservar o sigilo dos fatos e que nunca ouviu comentários na comunidade sobre o ocorrido.

As testemunhas
Valdir de Souza
Bohrer
e
Éliton
Costa Fernandes
, embora tenham mencionado a existência de comentários na comunidade sobre o caso, afirmaram desconhecer qualquer má conduta do autor.
Éliton
destacou que o autor é pessoa bem-vista na sociedade e que os boatos geraram constrangimentos.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a requerida tenha agido com dolo ou má-fé ao acionar os mecanismos de proteção infantil, principalmente considerando que a suspeita de abuso partiu de manifestação verbal do próprio infante, respaldada por sinais físicos que motivaram o atendimento médico.

Importante destacar que o ordenamento jurídico impõe aos profissionais da saúde, da educação e aos próprios genitores o dever de proteção à criança e ao adolescente, não se podendo exigir que se omitam diante de indícios ou relatos de possíveis abusos. A conduta da requerida, portanto, esteve respaldada no exercício regular de um direito-dever, não se configurando ato ilícito.

Por outro lado, ainda que se reconheça que o autor possa ter vivenciado constrangimentos em decorrência da suspeita, não se comprova nos autos que tais fatos decorreram de divulgação indevida ou dolosa por parte da requerida, tampouco que houve exposição pública resultante de sua atuação.

Inexistente, pois, a prática de ato ilícito, ausente o pressuposto essencial para a responsabilização civil.

Portanto, não tendo o autor logrado êxito em comprovar o abuso de direito ou a má-fé por parte da requerida, impõe-se a improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por ORLANDO ALTMAYER em face de FÁTIMA FABIULA MORAES RASCH.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.
”

Em suas razões recursais (ID. 323736914), o autor/apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois
,
a requerida agiu com evidente má-fé ao imputar-lhe falsamente a prática de crime grave, o que teria lhe causado profundos abalos morais.

Alega que mesmo após os exames periciais demonstrarem a inexistência de qualquer abuso, a apelada persistiu nas acusações caluniosas, motivada por questões pessoais decorrentes do fim do relacionamento com o pai do menor.

Argumenta que as reiteradas comunicações às autoridades configuram denunciação caluniosa e difamação, com o claro propósito de manchar sua imagem e honra no meio social em que reside há décadas. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido indenizatório, fixando-se a reparação por danos morais no valor de R$ 13.020,00.

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 323736919), nas quais defende a legitimidade de sua conduta ao comunicar os fatos às autoridades, afirmando que agiu amparada em manifestação verbal do próprio infante e respaldada por indícios clínicos constatados por profissionais da saúde.

Sustenta que não houve qualquer intuito de ofensa ou vingança, mas sim o cumprimento do dever legal de proteção à criança e do exercício regular de um direito.

Ressalta que não há nos autos prova de que tenha divulgado publicamente as suspeitas ou buscado causar constrangimento indevido ao autor. Por fim, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença de improcedência.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau (ID.
323735893
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ORLANDO ALTMAYER

APELADO(S):

FATIMA FABIULA MORAES RASCH

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido formulado por Orlando
Altmayer
em desfavor de Fátima
Fabiula
Moraes
Rasch
, ao fundamento de inexistência de ato ilícito, má-fé ou abuso de direito por parte da requerida, ora apelada.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a genitora do menor agiu respaldada por legítima preocupação materna diante de relato verbal de seu filho, o qual indicava possível abuso sexual cometido pelo avô, ora apelante.

O Juízo consignou que a conduta da requerida esteve amparada no exercício regular de um dever legal de proteção da criança, não se evidenciando dolo ou intenção deliberada de ofender a honra do autor. Ainda, ponderou que não houve demonstração de que os fatos tenham sido levados
a público
de forma indevida, de modo a gerar repercussão social negativa ou macular a imagem do autor perante a comunidade local.

Passo ao exame das razões recursais.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da suposta prática de ato ilícito por parte da apelada, consubstanciado em denúncias dirigidas às autoridades policiais e ao Ministério Público, noticiando possíveis abusos sexuais praticados pelo avô contra o neto, com a consequente instauração de investigações e aplicação de medidas protetivas.

A tese central da pretensão indenizatória reside na alegada falsidade das imputações e no consequente abalo moral causado ao autor, ora apelante.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que não há elementos que demonstrem a existência de má-fé ou dolo na conduta da apelada. Ao revés, os documentos e depoimentos constantes do processo apontam para uma atuação legítima, responsável e pautada pela proteção integral da criança, conforme preceituado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), que impõem àqueles que tenham ciência de situações de risco o dever de comunicar às autoridades competentes.

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
”

“Art.
13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
”

Consoante se extrai do boletim de ocorrência (ID. 323735887), a genitora, ao ouvir do filho menor o relato de que o "vovô do papai fazia '
ai
ai
'" – acompanhado de gesto com o dedo, indicando possível conduta de natureza libidinosa –, procurou orientação médica. Durante o atendimento clínico,
ao relatar a situação à profissional de saúde, foi esta quem acionou o Conselho Tutelar
, conforme expressamente registrado nos autos, circunstância que afasta de forma categórica a tese de denunciação caluniosa ou imputação
dolosa de fato criminoso
por parte da apelada.

O mesmo documento evidencia que a preocupação da mãe não foi isolada ou desprovida de fundamento, mas
resultou
da convergência entre o relato verbal do infante, manifestações físicas observadas e o parecer técnico dos profissionais da área da saúde que atenderam o menor. Dessa forma, a apelada não apenas estava autorizada, como era legalmente obrigada a comunicar os fatos aos órgãos competentes,
sob pena
, inclusive, de eventual responsabilização por omissão.

A conduta da genitora, portanto, encontra-se plenamente acobertada pelo exercício regular de um direito-dever, não se evidenciando qualquer excesso ou abuso.

Ademais,
também não há nos autos prova mínima de que tenha havido exposição pública vexatória ou repercussão social negativa decorrente da conduta da apelada
.

As testemunhas ouvidas relataram que houve rumores na comunidade sobre o fato, mas não
atribuíram
à apelada qualquer conduta de divulgação deliberada ou sensacionalista. Ao contrário, os próprios informantes vinculados à parte apelada asseveraram que sempre se buscou preservar o sigilo e que não houve comentários públicos gerados diretamente por ela.

É cediço
que, para que se configure o dever de indenizar por dano moral decorrente de notícia falsa de crime, é imprescindível a demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave, com finalidade difamatória ou leviana. Não sendo este o caso, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME
E AMEAÇAS - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - IRRESIGNAÇÃO AUTORAL - DESCABIMENTO - IMPUTAÇÃO DE FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME NÃO CARACTERIZADA - ABUSO DE DIREITO E/OU MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AMEAÇAS, IGUALMENTE, NÃO COMPROVADAS - PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA - VERSÕES ANTAGÔNICAS SOBRE A REALIDADE FÁTICA - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - PRINCÍPIO DA IMEDIATICIDADE DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. "
A provocação das autoridades
locais tendente
à apuração de suposta prática de crime é direito não apenas do
ofendido
mas de
qualquer pessoa do povo (art. 5o, II e § 3o, do CPP). Logo, esse proceder não dá azo, per se, à compensação por danos morais, nem se dele resultar inquérito policial, termo circunstanciado ou sindicância, ainda que o expediente seja posteriormente arquivado - salvo na existência comprovada de má-fé
" (TJ-SC - RI: 03002366720198240033 Itajaí 0300236-67 .2019.8.24.0033, Relator.:
Luis
Francisco
Delpizzo
Miranda, Data de Julgamento: 24/09/2020, Primeira Turma Recursal)
– Grifo Nosso

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, os quais ora reitero e adoto como razões de decidir.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em
5
% (
cinco
por cento), totalizando 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025